Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão de descontos oriundos de contrato de empréstimo supostamente fraudulento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender os descontos realizados com base em contrato de empréstimo contestado por alegação de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de fraude na contratação do empréstimo demanda instrução probatória aprofundada, não sendo possível comprovar, em sede de cognição sumária, a participação de preposto da instituição financeira ou a invalidade do negócio jurídico.
4. A documentação apresentada indica a realização de renovação de empréstimo com posterior transferência de parte dos valores a terceiro, fato que exige análise fática minuciosa e contraditório efetivo para eventual caracterização de fraude.
5. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, em razão da ausência de elementos probatórios suficientes à concessão da medida pleiteada.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a concessão de tutela de urgência em hipóteses que dependem de dilação probatória para análise da existência de fraude ou vício no contrato de empréstimo consignado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Alegações de fraude na contratação de empréstimo consignado exigem contraditório e dilação probatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1611523, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1634415, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1396699, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível.